Tribunal: TJPA
Processo: 0016417-56.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016417-56.2008.8.14.0301

APELANTE: ROSILENE AMARAL DA SILVA SOUZA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/1997, 2.836/1998. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. POSSIBILIDADE NOS DE CASOS DE INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003, PORÉM MANTIDO O GRAU HIERÁRQUICO DA ATIVIDADE. DIREITO CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONSOLIDADA SOBRE O

TEMA
.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra decisão monocrática que manteve a incorporação e o reajuste do abono salarial aos proventos de aposentadoria de servidores inativos. O agravante sustenta a inconstitucionalidade da concessão e majoração do abono por meio de decretos estaduais sem respaldo legal, alegando afronta aos princípios da legalidade, separação dos poderes e equilíbrio financeiro do fundo previdenciário estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o abono salarial concedido por meio de decretos estaduais pode ser incorporado aos proventos de servidores inativos; e (ii) estabelecer se há direito adquirido à incorporação do abono para servidores que se aposentaram antes da Emenda Constitucional nº 41/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O pedido de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do CPC, não merece acolhimento, pois o agravante não apresenta novos argumentos ou elementos capazes de modificar o entendimento da decisão monocrática.

4.O abono salarial concedido por meio dos Decretos Estaduais nº 2.219/1997, nº 2.837/1998 e nº 1.699/2005 possui natureza transitória e, em regra, não se incorpora à remuneração dos servidores inativos.

5.Excepcionalmente, os servidores que se aposentaram antes da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003 fazem jus à incorporação do abono salarial, em respeito ao princípio da paridade entre ativos e inativos.

6.O Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o Superior Tribunal de Justiça já consolidaram o entendimento de que a paridade deve ser garantida aos servidores que se aposentaram antes da EC nº 41/2003, desde que respeitado o grau hierárquico mantido na aposentadoria.

7.O princípio da segurança jurídica e a proteção à confiança dos servidores inativos que adquiriram o direito à incorporação do abono antes da reforma previdenciária impõem a manutenção da decisão agravada.

8.O pagamento do abono deve respeitar o grau hierárquico do militar na ativa, sendo vedada a incorporação baseada em graduação superior, conforme jurisprudência pacificada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.O abono salarial concedido por meio dos Decretos Estaduais nº 2.219/1997, nº 2.837/1998 e nº 1.699/2005 possui natureza transitória e, em regra, não se incorpora aos proventos de servidores inativos.

2.É assegurada a incorporação do abono salarial aos servidores que se aposentaram antes da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, desde que observada a paridade entre ativos e inativos e respeitado o grau hierárquico da aposentadoria.

3.O princípio da segurança jurídica impede a supressão do abono incorporado antes da reforma previdenciária, garantindo a proteção dos direitos adquiridos pelos servidores inativos.

.....................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, X; 40, caput e § 8º; 169, § 1º; CPC, art. 1.021, § 2º; Lei Federal nº 9.717/1998.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, RMS nº 20.272/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 23.06.2009; TJPA, Apelação nº 2017.04209017-32, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 21.08.2017; TJPA, Apelação nº 2017.03953136-17, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 14.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
em desfavor da decisão monocrática sob o Id. 20346511 proferida por este relator, o qual dei parcial provimento ao recurso de Apelação, nos autos da
Ação Ordinária de Incorporação de Abono Salarial,
movida por Rosilene Amaral da Silva Souza.

Em suas razões recursais, o IGEPREV aduz em síntese que o Decreto Estadual nº 2.219/1997 concedeu o abono aos servidores ativos, sendo posteriormente estendido aos inativos pelo Decreto Estadual nº 2.837/1998, bem como majorado pelo Decreto Estadual nº 1.699/2005, sem respaldo em lei específica, em flagrante afronta ao art. 37, X e art. 169, § 1º da CF.

Ressalta que Poder Executivo Estadual extrapolou sua competência regulamentar, uma vez que não cabe a decretos criarem ou majorarem vantagens pecuniárias dos servidores públicos, consoante reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Destaca que o pagamento do abono aos inativos gera impacto orçamentário significativo, comprometendo o equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo Previdenciário Estadual, afrontando os princípios da legalidade e responsabilidade fiscal, bem como a não incidência de contribuição previdenciária sobre o abono afronta o art. 40 da CF e a Lei Federal nº 9.717/1998, que proíbe a inclusão nos benefícios previdenciários de parcelas que não integraram a base de cálculo da contribuição.

Por fim, faz referências a Súmula Vinculante nº 37 do STF veda ao Judiciário conceder aumento a servidores públicos com base no princípio da isonomia.

Ao final, requer o provimento do agravo para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da concessão e majoração do abono salarial aos servidores inativos, com a consequente reforma da decisão monocrática, a fim de preservar os princípios constitucionais da legalidade, da separação dos poderes, do prévio custeio e do equilíbrio financeiro e atuarial.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id. nº 20851360).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Inicialmente sobre o pedido preliminar de juízo de retratação, formulado nos termos do artigo 1.021, § 2º, do CPC, não merece acolhimento. Isso porque a parte agravante não trouxe elementos novos ou argumentos jurídicos que demonstrem erro material, ilegalidade manifesta ou alteração de entendimento jurisprudencial que justifique a revisão da decisão recorrida. Assim, ausente qualquer circunstância que imponha a necessidade de retratação, deve o agravo interno seguir para julgamento colegiado.

No mérito, a alegação de inconstitucionalidade da concessão e majoração do abono salarial aos servidores inativos não encontra respaldo, pois a decisão atacada observou a jurisprudência consolidada e os princípios constitucionais pertinentes. Dessa forma, ausente qualquer fundamento jurídico que justifique a reforma do julgado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Pois bem, ao reexaminar o caso concreto, constata-se que os argumentos apresentados não merecem acolhimento. Isso porque, conforme devidamente exposto na decisão monocrática impugnada e em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, o abono salarial instituído pelos decretos mencionados possui natureza transitória e, como regra, não se incorpora à remuneração dos servidores inativos. Excepcionalmente, entretanto, é assegurada a incorporação àqueles que passaram à inatividade antes da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, desde que observada a paridade entre ativos e inativos e respeitado o grau hierárquico mantido na aposentadoria
,
conforme demonstra o referido julgado abaixo transcritos:

ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. APOSENTADORIA. REAJUSTE GRATIFICAÇÃO DE COMANDO REGIONAL MILITAR. LEI DELEGADA N. 8/2003. PRETERIÇÃO DOS INATIVOS. OFENSA AO ART. 40, § 8.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CABIMENTO. 1. Esta Corte já firmou a compreensão de que os servidores públicos aposentados antes do advento da Emenda Constitucional n.º 41, têm direito à equiparação dos seus
proventos
com a remuneração estabelecida para os servidores em atividade. 2. Constatado que o recorrente foi transferido para a reserva remunerada antes das alterações introduzidas pelas ECs ns. 20/1998 e 41/2003, e que a gratificação transformada nos termos do art. 2º, III, da Lei Delegada n. 8/2003, somente alcançou os
militares
da ativa, o provimento do recurso ordinário é medido que se impõe, a fim de garantir a observância do § 8º do artigo 40 da Constituição Federal. 3. Recurso ordinário provido. (STJ - RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 20.272 - GO - 2005/0105906-7 - RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI - Data de Julgamento: 23/06/2009)

O próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já decidiu reiteradamente no mesmo sentido, conforme demonstram os seguintes precedentes:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE, DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E 2.837/98. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 267, VI, DO CPC/73. RECURSO DO IGEPREV IMPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DESCISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Preliminares: 2.1. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará possui personalidade jurídica própria com total gerencia sobre os proventos previdenciários sobre sua responsabilidade, além de deter autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial, pelo que surge descabida a chamada do Estado para compor o polo passivo da demanda. 2.2. No tocante a prejudicial de decadência, não assiste razão ao sentenciado/apelante, uma vez que em se tratando de questão relativa a trato sucessivo, a violação do direito se renova mês a mês, segundo entendimento consolidado pela súmula 85 do STJ. Nesse sentido, não há falar, igualmente, em prescrição de fundo de direito. 3. O incidente de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98 suscitados pelo apelante IGEPREV não merece acolhimento, pois os instrumentos legislativos já foram objeto de análise deste Egrégio Tribunal no julgamento da Apelação nº 200930051195, ocasião em que a pressuposta inconstitucionalidade foi afastada. 4. Em que pese o abono salarial instituídos pelos Decretos 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme alteração de entendimento assentado por este Tribunal, ressalva-se, no entanto, dessa compreensão, as incorporações realizadas pelo órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como a possibilidade de paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional. 5. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, daí porque o alegado direito líquido e certo deve ser demonstrado de forma peremptória. 6. Se as provas carreadas aos autos não são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo impõe-se a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito de acordo com o art. 267, VI, do CPC/73. (2017.04209017-32, 181.268, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, publicado em 2017-10-02)

.............................................................................................

AGRAVO INTERNO EM REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DO ABONO AOS PROVENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PACIFICADO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TJE/PA SOBRE A NATUREZA TRANSITÓRIA DO BENEFÍCIO, E POR CONSEGUINTE, NÃO INCORPORÁVEL NA INATIVIDADE. RESSALVADAS AS INCORPORAÇÕES REALIZADAS À ÉPOCA DA DIVERGÊNCIA SOBRE A MATÉRIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. A jurisprudência do TJE/PA e STJ pacificou a matéria no sentido da natureza transitória do abono, consoante o previsto nos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98, e por conseguinte, não incorporável aos proventos recebidos na inatividade pelos policiais militares, ressalvadas as incorporações já realizadas na divergência da jurisprudência sobre a matéria e antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, em prestigio ao princípio da segurança jurídica e regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão, o que não se aplica ao impetrante Mário Herculano de Pina Fernandez, que passou para inatividade em agosto/2008. Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.

(2017.03953136-17, 180.468, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2017-09-14, publicado em 2017-09-15)”

...........................................................................................

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ABONO SALARIAL. MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA ANTERIORMENTE à EC 41/03. DIREITO AO RECEBIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A Emenda constitucional 41/03, em seu art. 7º, conservou o direito a paridade aqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31.12.03, data da publicação da EC 41/03. Em prestigio ao princípio da segurança jurídica e a regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão. Precedentes; 2- Assim, acompanhando o parecer ministerial, conheço do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, e, consequentemente conheço do recurso de Apelação e nego-lhe provimento. Em sede de Reexame Necessário, mantenho a sentença ora guerreada, nos termos do voto.

(2017.03093012-92, 178.345, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, publicado em 2017-07-21)

No caso em exame, verifica-se que a agravada foi transferida para a inatividade em momento anterior à vigência da EC nº 41/2003, o que a insere na exceção estabelecida pela jurisprudência. Dessa forma, a decisão monocrática que garantiu a incorporação do abono salarial deve ser mantida, em conformidade com o princípio da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima dos servidores que já haviam adquirido tal direito sob a égide do regime anterior. A jurisprudência desta Corte tem se consolidado da seguinte forma:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO. NÃO ACOLHIDA. ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. ABONO. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVADA PARIDADE PARA OS MILITARES TRANSFERIDOS PARA RESERVA ANTES DA EC41/2003. 1- Configurada a omissão do IGEPREV, não há o que se falar em decadência do direito para ação mandamental, pois trata-se de relação de trato sucessivo; 2- O IGEPREV, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários; 3- Existindo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos, o incidente de inconstitucionalidade deve ser rejeitado, nos termos do art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil; 4- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar; 5-
Deve ser preservado o direito adquirido à equiparação do abono salarial em paridade com os militares em atividade transferidos para a reserva remunerada antes da Emenda Constitucional nº 41/2003,
mantido o grau hierárquico da atividade, nos termos da Lei nº 5.681/91
; 6- Reexame Necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida; em reexame, sentença alterada parcialmente nos termos do provimento recursal. (2018.02900615-84, 193.850, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-16, publicado em 2018-07-31)

.............................................................................................

“(...)
No entanto, por coerência lógica, não pode ser realizado o cálculo do abono na graduação hierarquicamente superior a qual se deu a inatividade dos beneficiários, na forma requerida na inicial, pois isto implicaria em conceder aos aposentados proventos em valor maior do que aquele recebido pelo militar da ativa na mesma graduação, em desprestigio da própria sistemática de paridade e integralidade aplicável a espécie, por conseguinte, forçoso é reconhecer que a previsão não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988.Sobre a matéria há precedentes do Supremo Tribunal Federal consignando como razão de decidir que o
quantum
dos benefício previdenciário não pode ultrapassar a totalidade dos vencimentos do servidor à época do seu falecimento, nos seguintes julgados
:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO ESPECIAL (ART. 242 DA LEI Nº 1.711/52 C/C LEI Nº 6.782/80) E PENSÃO POR MORTE. CUMULAÇÃO. LIMITAÇÃO PREVISTA NO ART. 40, § 5º DA CF, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. 1.
A dedução dos benefícios previdenciários da pensão recebida pela recorrida é medida que se impõe em razão de o quantum não poder extrapolar a totalidade dos vencimentos do servidor à época de seu falecimento. Inteligência do art. 40, § 5º da CF, em sua redação original
. 2. Recurso provido.” (RE 241925, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 17/08/2004, DJ 03-09-2004 PP-00034 EMENT VOL-02162-02 PP-00244 LEXSTF v. 27, n. 313, 2005, p. 270-275) “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. CIMULAÇÃO: PREVIDENCIÁRIA E ACIDENTÁRIA. LIMITAÇÃO PREVISTA NO ART. 40, §§2.º, 7.º E 8, º, DA CF. 1 - O quantum da pensão por morte, nos termos do art. 40, §§ 2.º, 7.º e 8.º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do seu falecimento. Porcendentes.2 - Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AI 721354, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 14.12.2010, DJ 09-02-2011 PP-00408 EMENT VOL-024600-02 PP-00408 REV.MG v. 61, n. 195, 2010, p. 355-356).
Os precedentes
retro
transcritos são baseados não só na regra de paridade e integralidade na redação original do art. 40, §4.º, da CF, como também na proibição expressa no art. 40, §2.º, da CF, com redação da Emenda Constitucional n.º 20/98 (...)
Por tais razões, conheço das Apelações e dou-lhes parcial provimento, monocraticamente, na forma do art. 557 do CPC/73, concedendo em parte a segurança aos impetrantes, para que recebam o abono de acordo com o princípio da paridade e integralidade, mas na mesma graduação em que se deu a aposentadoria, nos termos da fundamentação
. Publique-se. Intime-se. Belém/PA, 07 de maio de 2018.
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO. RELATORA
(TJPA. Decisão Monocrática. 2018.01852666-64, Não Informado, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-10, publicado em 2018-05-10)

“(...) VII- Todavia, Emenda constitucional 41/03, em seu art. 7º, conservou o direito a paridade aqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31.12.03, data da publicação da EC 41/03. A paridade, nos casos da embargante, deve ser respeitada, uma vez que, diante desta singularidade, o abono salarial deve compor os proventos percebidos por esta. VIII- Militar faz jus a equiparação do abono salarial concedido aos militares em atividade, uma vez que a transferência para reserva se deu antes de 31.12.2003, data da publicação da Emenda nº 41/03. IX- Quanto ao soldo do posto ou graduação imediatamente superior, com o advento da lei estadual 5.681/91 os servidores militares que passam para a inatividade contando de 30 anos de serviço para homens e 25 para mulheres, não mais terão remuneração correspondente ao grau hierárquico superior, mas sim apenas o soldo do posto ou graduação imediatamente superior, passando a permanecer com vencimentos e vantagens relativos ao que percebida no serviço ativo. Todavia, no caso de transferência para a reserva remunerada antes da EC 41/03, permanece a benesse concedido.
X- Somente é realizada a exclusão da condenação do pagamento de abono referente ao posto ou graduação imediatamente superior, sendo devido o relativo ao do posto ou graduação em que se deu a aposentação do militar, somente nos casos em que o militar passou para a reserva remunerada após a publicação da Emenda Constitucional n° 41/2003. Ou seja, no caso em tela, o apelado foi reformado em 1991 recendo o soldo de 2° Tenente PM, conforme fls. 23 dos autos, devendo tal valor continuar a ser recebido
. XI- No que se refere à correção monetária, a sentença deve ser reformada para determinar que os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, incidindo a partir da citação válida, e a incidência da correção monetária, com base no IPCA, respeitados os 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação. Sentença mantida nos demais termos. XII- Recurso do IGEPREV conhecido e parcialmente provido. Recurso do Ministério Público conhecido e improvido. À unanimidade. (2017.02273937-16, 175.982, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-29, publicado em 2017-06-02)

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/03/2025